Tribunal: TJSP
Processo: 0002153-74.2011.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Mecânico – Lesões nos joelhos – Dúvida quanto ao grau da incapacidade laborativa e quanto ao nexo causal – Obreiro que veio a óbito no decorrer da demanda, antes de elaborado o exame direto em razão de conversão do julgamento em diligência – Perícia indireta favorável (auxílio-acidente) – Situação que não autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez – Caso em que, não

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Mecânico – Lesões nos joelhos – Dúvida quanto ao grau da incapacidade laborativa e quanto ao nexo causal – Obreiro que veio a óbito no decorrer da demanda, antes de elaborado o exame direto em razão de conversão do julgamento em diligência – Perícia indireta favorável (auxílio-acidente) – Situação que não autoriza a concessão de aposentadoria por invalidez – Caso em que, não obstante preenchidos os requisitos legais para a concessão do benefício, este teria como termo inicial a data de juntada do laudo, posterior ao óbito – Descabimento, nessa situação, de pagamento de auxílio-acidente aos sucessores ou dependentes do falecido obreiro – Art. 18, I, "h", da Lei no 8.213/91 – Improcedência da ação – Recursos autárquico e oficial providos, prejudicado o apelo do autor.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000101920
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0002153-74.2011.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é
apelante/apelado
JOAO
BATISTA
BUENO
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento aos recursos
autárquico e oficial para decretar a improcedência da ação, prejudicado o apelo
do autor. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores CYRO
BONILHA (Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E ANTONIO TADEU OTTONI.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
CYRO BONILHA
RELATOR
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
VOTO No: 35.267
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 0002153-74.2011.8.26.0566
COMARCA: SÃO CARLOS
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. VILSON PALARO JÚNIOR
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTES: JOÃO BATISTA BUENO e INSS
APELADOS: OS MESMOS
ACIDENTÁRIA
Mecânico
Lesões nos joelhos

Dúvida quanto ao grau da incapacidade laborativa e
quanto ao nexo causal Obreiro que veio a óbito no
decorrer da demanda, antes de elaborado o exame
direto em razão de conversão do julgamento em
diligência

Perícia
indireta
favorável
(auxílio-
acidente) Situação que não autoriza a concessão de
aposentadoria por invalidez
Caso em que, não
obstante preenchidos os requisitos legais para a
concessão do benefício, este teria como termo inicial
a data de juntada do laudo, posterior ao óbito

Descabimento, nessa situação, de pagamento de
auxílio-acidente aos sucessores ou dependentes do
falecido obreiro Art. 18, I, “h”, da Lei no 8.213/91
Improcedência da ação
Recursos autárquico e
oficial providos, prejudicado o apelo do autor.
A r. sentença de fls. 147/148, cujo relatório se adota,
proferida ainda na vigência do CPC/73, julgou procedente ação acidentária
proposta por João Batista Bueno, condenando o INSS a pagar-lhe o benefício
de aposentadoria por invalidez de 100% do salário-de-benefício a partir da data
da propositura da ação; mais abono anual; juros moratórios contados
englobadamente até a citação e, depois, mês a mês, de forma decrescente, à
base de 1% ao mês, nos termos do Código Civil vigente e atualização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
monetária pelo IGP-DI até junho de 2009, quando passarão a ser regidos pelo
disposto no art. 5o da Lei no 11.960/09; e honorários advocatícios de 15% do
valor da condenação, atualizado.
Inconformado, apela o autor, buscando a reforma parcial da
decisão. Requer que o termo inicial do benefício corresponda à data do
requerimento administrativo e que o benefício seja calculado sobre o salário-de-
contribuição, tecendo considerações a respeito da matéria.
Recorre, também, o INSS, pretendendo a improcedência
da demanda. Sustenta, em síntese, não estar presente o binômio incapacidade
e nexo causal, aduzindo que a moléstia é degenerativa e independe de fatores
laborais, portanto, sem amparo no âmbito da infortunística. Subsidiariamente,
requer a redução dos juros para 6% ao ano, nos termos do art. 1o-F da Lei no
9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, e da verba honorária para
5% das prestações vencidas até a sentença.
Recebidos e processados os recursos, somente o autor
apresentou contrarrazões.
A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição,
havendo recurso “ex officio”.
Convertido o julgamento em diligência (fls. 189/190), veio
aos autos o laudo de perícia indireta fls. 282/285, seguido de manifestação do
obreiro (fls. 289/294), ciência do INSS (fls. 295) e informações previdenciárias
(fls. 297/301).
É o relatório.
Cuida-se de ação acidentária ajuizada por João Batista
Bueno, postulando a concessão de aposentadoria por invalidez acidentária, sob
o fundamento de que teve totalmente reduzida sua capacidade laborativa em
decorrência de lesões nos joelhos, males advindos das condições de trabalho a
que estava submetido no exercício da função de mecânico.
É oportuno consignar que o segurado esteve em gozo de
auxílio-doença previdenciário de 28/02/2005 a 03/12/2007 (fls. 299) e de
21/05/2010 a 11/05/2016 (fls. 300), benefício convertido em aposentadoria por
invalidez previdenciária em 12/05/2016 (fls. 301).
Ante o falecimento do autor no curso da lide (13/05/2016
fls. 226), habilitaram-se nos autos como sucessores a viúva Janete Aparecida
da Silva Bueno e os filhos Vanessa Alekssandra Bueno, Fabio Luis Bueno e
Julio Cesar Bueno.
O julgamento foi convertido em diligência, pelas razões
expostas no acórdão de fls. 189/190, mas diante do óbito do obreiro não foi
possível a realização de exame direto.
A perícia indireta (fls. 282/285) constatou que o autor era
portador de “patologia osteoraticular degenerativa de caráter incapacitante para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
o trabalho de mecânico de veículos agrícolas” (fls. 284), atestando haver “déficit
profissional do tipo parcial e permanente, compatível com auxílio-acidente 50%”
(fls. 284).
Além disso, admitiu o expert o nexo causal/concausal entre
a moléstia e o trabalho exercido pelo de cujus, “ainda como fator de agravo”
(fls. 284).
Assim, configurado o prejuízo à capacidade profissional de
forma parcial e permanente e admitido o liame ocupacional, não haveria lugar
para a concessão de aposentadoria por invalidez e sim de auxílio-acidente.
Não obstante a conclusão pericial, fato é que o termo inicial
do auxílio-acidente só poderia corresponder à data da juntada do laudo pericial
(01/08/2019 fls. 280). Além disso, não haveria espaço para a concessão do
benefício em período anterior ao óbito, pois o obreiro permanecia em gozo de
auxílio-doença.
Anote-se, ainda, ser descabida a pretensão de retroação
do benefício, uma vez que nada indica que ao fim do auxílio-doença (2007) as
lesões colunares já estivessem consolidadas.
Por fim, vale lembrar que o benefício de auxílio-acidente é
devido exclusivamente ao segurado, sendo de caráter personalíssimo (art. 18,
I, “h”, da Lei no 8.213/91), não podendo ser estendido aos dependentes, aos
quais a lei somente assegura o direito a pensão por morte, auxílio-reclusão e
serviço social (art.18, II e III, da Lei no 8.213/91).
Dentro desse quadro, é de rigor a inversão do resultado
para se decretar a improcedência da ação.
Sem ônus de sucumbência, por força de disposição legal
(art. 129, parágrafo único, da Lei no 8.213/91).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento aos
recursos autárquico e oficial para decretar a improcedência da ação,
prejudicado o apelo do autor.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital